Tribunal: TJDFT
Processo: 0721851-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADA POR PAI CONTRA FILHA. RELAÇÃO DE PARENTESCO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado por Vara Criminal em face de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em processo em que se apura suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal cometidos por pai contra filha.
2. Constatando-se que os delitos supostamente praticados pelo pai em desfavor de sua filha não se deram por conta de motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade decorrente da condição de mulher da vítima, deve ser declarado competente para analisar e julgar a causa, o Juízo da Vara Comum.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF.